Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: JACKELINE NUNES DE PAULA, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO DE PAULA DESPACHO Intime-se o autor para que, no prazo legal, manifeste-se em réplica. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator